Tribunal: TJBA
Processo: 8048709-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048709-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

AGRAVADO: NELSON MORAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO QUE FIXA O VALOR DA EXECUÇÃO E INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. CÁLCULOS FUNDAMENTADOS EM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeita impugnação aos cálculos da execução, com base em sentença anterior transitada em julgado que validou expressamente o valor executado, não configura cerceamento de defesa, notadamente quando a matéria está acobertada pela coisa julgada material (art. 502 do CPC) e pela preclusão (art. 507 do CPC).

2. A produção de prova pericial, embora requerida, pode ser indeferida pelo magistrado, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, quando desnecessária à solução da controvérsia, sobretudo diante de documentação suficiente e ausência de complexidade nos cálculos.

3. A mera alegação de divergência nos índices de atualização monetária e de suposto excesso de execução, sem demonstração de erro material ou descumprimento da sentença exequenda, não impõe a realização de perícia contábil, tampouco justifica a reforma da decisão.

4. Inexistindo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8048709-41.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e agravado
NELSON MORAES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25